Tribunal: CARF
Processo: 15746.721036/2021-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15746.721036/2021-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.463 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
UTC ENGENHARIA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA
(CPRB). MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. NATUREZA JURÍDICA
SCI Cosit no 03/2022 A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta(CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio
de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da
qual se confessa o tributo.
Natureza jurídica da opção pelo regime substitutivo CPRB. Declaração de
vontade implícita receptícia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento aos recursos.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15746.721036/2021-17
Fl. 6215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.463 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721036/2021-17

Trata-se de autuação referente ajuste indevido da contribuição previdenciária
sobre a folha de pagamento, em face a opção não formalizada pela CPRB - Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta, instituída pela Lei 12.546/2011, em substituição às
contribuições previdenciárias patronais previstas nos incisos I e III do artigo 22 da Lei
8.212/1991, no período de 01/2017 a 12/2017, no valor de R$ 87.576.475,80. Foi lavrada
também decorrente multa por descumprimento de obrigação acessória (informações inexatas,
incompletas ou omitidas).
As autuações foram lavradas com sujeição passiva de UTC ENGENHARIA S/A -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e mais 15 empresas responsáveis solidárias de fato, do mesmo
grupo empresarial. A saber:
1) UTC PARTICIPAÇÕES S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

02.164.892/0001-91
2) CONSTRAN S/A - CONSTRUÇÕES E COMERCIO - EM RECUPERAÇÃO
61.156.568/0001-90
3) UTC INVESTIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
15.580.266/0001-28
4) REPAROS NAVAIS DO BRASIL LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
07.956.625/0001-70
5) MAPE SA CONSTRUÇÕES E COMERCIO - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
03.225.984/0001-05
6) UTC DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
03.670.800/0001-08
7) NORTEOLEUM
EXPLORAÇÃO
E
PRODUÇÃO
S.A.
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
12.456.210/0001-78
8) CLIAPORTO LOGÍSTICA LTDA
37.443.470/0001-30
9) PATRIMONIAL VOLGA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
02.044.407/0001-46
10) IGUATEMI ENERGIA LTDA 03.998.784/0001-87
11) TRANSMIX ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S A

60.955.465/0001-28
12) COBRAZIL
ENGENHARIA
E
CONSTRUÇÕES
S/A

33.036.195/0001-89
13) COBRAZIL CONSTRUÇÕES S.A.
34.325.515/0001-83
14) COBRENA CIA DE REPAROS MARÍTIMOS E TERRESTRES LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
33.958.638/0001-99
Fl. 6216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.463 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721036/2021-17

15) UTC DEFESA LTDA

18.286.391/0001-18
Os sujeitos passivos tempestivamente apresentaram impugnação do lançamento,
sendo que o contribuinte sustentou ter feito a opção formal pelo método de apuração de
contribuições previdenciárias sobre a receita bruta (CPRB). As responsabilizações solidárias
foram questionadas por outras empresas constantes da autuação.
O ACÓRDÃO 106-022.184 – 8a TURMA/DRJ06, por unanimidade, considerou
improcedentes as impugnações, apresentando a seguinte ementa:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Data do fato gerador: 01/01/2017 a 31/12/2017
NULIDADE. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
Se o lançamento foi confeccionado por Auditor-Fiscal da Receita Federal, se não ocorreu
cerceamento ao direito de defesa e tampouco a demonstração de eventual prejuízo a impugnante,
não há que se falar em nulidade do lançamento tributário.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB).
A opção pelo regime substitutivo da CPRB para o mês de 12/2015 e para os anos seguintes deve
ocorrer por meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento da contribuição, a partir de
2016, relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada.
CPRB. NÃO OPÇÃO. AJUSTE INDEVIDO EM GFIP.
Uma vez que o contribuinte não efetuou a opção na forma exigida pela lei, não tem direito ao
regime substitutivo da CPRB, descabendo, por consequência, o ajuste da referida contribuição na
GFIP.
VINCULAÇÃO
DA
RFB.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
A vinculação da RFB a entendimento contido em decisão judicial proferida no âmbito de Recurso
Especial repetitivo ou de Recurso Extraordinário com repercussão geral somente ocorre após a
manifestação da PGFN por meio de nota explicativa.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ADICIONAIS. INDEFERIMENTO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções constantes no § 4o do art. 16 do Decreto
no 70.235/1972.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.

Os sujeitos passivos apresentaram Recursos Voluntários repisando alegações
apresentadas nas impugnações. UTC ENGENHARIA S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
alegou:
Fl. 6217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.463 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721036/2021-17

a) Regular adesão à CPRB e impossibilidade de interpretação retroativa e
restritiva à liquidação em atraso e por compensação declarada via formulário;
b) Da Existência de Prévio Executivo Fiscal para Exigência da CPRB do ano-
calendário de 2017 – Ratificação da Apuração e Opção da RECORRENTE ao
Regime Substitutivo e Impossibilidade de Ofensa ao Ato Jurídico Perfeito e da
Manutenção da Dupla Tributação do Mesmo Fato Gerador Sob Duas
Vertentes (Receita Bruta e Folha de Salários);
c) Do Consequente Cancelamento da Multa por Descumprimento de Obrigação
Acessória – Inexistência de Informações Inexatas Declaradas em EFD-
Contribuições;
d) Vício na Determinação da Matéria Tributável – Evidente Equívoco na
Apuração da Contribuição Previdenciária Incidente sobre Folha de
Pagamento;
e) Improcedência da Multa Agravada – Inexistência de Qualquer Embaraço à
Fiscalização Tributária;
f) Ilegitimidade passiva dos responsáveis solidários de fato.
Pede que o Recurso Voluntário seja conhecido e provido a fim de que:
i)
Seja cancelado integralmente o auto de infração;
ii)
Seja reconhecida a nulidade, por vício material, do lançamento de ofício;
iii)
Seja deduzida da presente cobrança os valores constantes na Execução
Fiscal no 5007635-68.2021.4.03.618;
iv)
Sejam excluídas as verbas indenizatórias, da base de cálculo remanescente
em cobrança;
v)
A multa seja cancelada ou limitada a 1 única infração;
vi)
Seja afastado o agravamento da multa de ofício, reduzindo seu patamar a
75%.
Posteriormente, em 30/12/2022, juntou petição (e-fls. 6205/6211) na qual informa
a revogação da Solução de Consulta Interna COSIT no 14/2018 pela Solução de Consulta Interna
COSIT no 03/2022. Entende que tal mudança ratifica a procedência de seu Recurso Voluntário.
É o relatório do essencial.

Voto
Fl. 6218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.463 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721036/2021-17

Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.
CONHECIMENTO
Os Recursos Voluntários são tempestivos, e deles tomo conhecimento. Com
fulcro no disposto no Decreto 70.235/1972, art. 16, §4o, alínea “b”, conheço também da petição
juntada às e-fls. 6205/6211, haja vista a ocorrência de fato superveniente.

PRELIMINARES
Foi trazido no Recurso Voluntário, como sendo questão preliminar, a questão da
tempestividade, cuja questão já foi tratada no conhecimento. Na abordagem do mérito o
contribuinte fez algumas alegações de nulidade, as quais afasto de pronto, haja vista não estarem
contempladas no art. 59 do Decreto no70.235/1972.

MÉRITO
A questão principal que se coloca é se o contribuinte teria ou não feito uma hábil
adesão à CPRB. Inicialmente, cumpre resgatar alguns aspectos centrais da autuação realizada.
O procedimento fiscal no 08.1.10.00-2019-00714-9 teve início em 21/10/2019,
com a ciência (AR, e-fl. 54) do Termo de Início de Procedimento Fiscal (e-fl.52) dada ao
contribuinte em seu domicílio tributário informado ao fisco, nos termos do Decreto
no70.235/1972, art. 23, inciso II.
As conclusões do Auditor-Fiscal quanto à adesão do contribuinte à CPRB estão
expressas nos seguintes trechos do Relatório Fiscal do Auto de Infração (e-fls.30/40):
e-fl.32
4.4. Portanto, a empresa UTC Engenharia S/A – Em Recuperação Judicial poderia
aderir ao regime substitutivo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta
estabelecido no inciso VII do artigo 7o da Lei no 12.546/2011, no período de 01 a
12/2017, porém verificamos que não houve qualquer recolhimento nestes meses, apesar
das declarações nas EFD Contribuições e em DCTF. Frisamos que a empresa foi
intimada a apresentar o recolhimento (DARF) de janeiro de 2017 no TIF no 8, porém
sequer se manifestou.
4.5. A opção pelo regime da CPRB se concretiza com o pagamento da contribuição de
janeiro ou, na hipótese de ausência de receita neste mês, na primeira competência que
houver receita proveniente de vendas. Este recolhimento teve interpretação restritiva
pela RFB, não sendo possível a opção com pagamento em atraso, nem com a simples
confissão em DCTF, conforme a Solução de Consulta Interna, no 14, de 05 de novembro
de 2018, emitida pela Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil –
Cosit:
(...)
Fl. 6219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.463 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721036/2021-17

4.6. Pelo exposto, o sujeito passivo não efetuou a opção pelo regime substitutivo da
CPRB nos termos previstos no § 13 do artigo 9o da Lei 12.546/2011, em face ao não
recolhimento da CPRB de janeiro de 2017, e deveria contribuir à previdência social com
base na folha de pagamento, durante todo o ano calendário, nos termos dos incisos I e
III do artigo 22 da Lei no 8.212/91. (grifos do Relator)
A alteração da legislação tributária incidente sobre a Folha de Pagamento
(Desoneração da Folha) foi efetuada em agosto de 2011, por intermédio da Medida Provisória
540, de 02 de agosto de 2011, convertida na Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e
ampliada por alterações posteriores (Lei no 12.715/2012, Lei no 12.794/2013 e Lei no
12.844/2013).
Essa Lei alterou a incidência das contribuições previdenciárias devidas pelas
empresas atuantes em diversas atividades econômicas, criando a tributação sobre a receita bruta
e não mais sobre a folha de salário dos trabalhadores, tendo sido apelidada de “desoneração da
folha de salários”. A Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) sujeitou as
empresas por ela abrangidas de forma obrigatória até 30/11/2015 e facultativa a partir de
01/12/2015, substituindo a cota patronal incidente sobre a folha de pagamento a empregados e
contribuintes individuais.
Os artigos 7o e 8o da Lei no12.546, de 14 de dezembro de 2011 traz informações
sobre prazos, sujeitos passivos, bases de cálculo e alíquotas. O artigo 9o traz outros
detalhamentos, como a forma como se deveria dar a opção pelo regime substitutivo CPRB.

Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será manifestada
mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro
de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta
apurada, e será irretratável para todo o ano calendário. (Incluído pela Lei no 13.161, de
2015) (Vigência)
O texto legal fala em pagamento da contribuição, não citando outras formas de
extinção do crédito tributário, e não detalha se esse pagamento precisaria ser tempestivo ou não.
Conforme destaca o item 4.5 do Relatório Fiscal (e-fl.32), acima destacado, a
RFB deu interpretação restritiva ao §13 do art. 9o, da Lei no12.546/2011. Tal interpretação foi
normatizada na Solução de Consulta Interna, no 14, de 05 de novembro de 2018, emitida pela
Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil – Cosit, tendo orientado a
conclusão do Auditor-Fiscal para presente autuação.
A própria RFB, por meio da Solução de Consulta Interna COSIT no 03/2022,
reviu e flexibilizou a referida interpretação, revogando a Solução de Consulta Interna, no
14/2018, sem que houvesse qualquer alteração legislativa no citado §13. Destaque-se que, tanto a
presente autuação, quanto o acórdão recorrido, precedem a este novo entendimento dado pela
RFB. A novel SCI Cosit no03/2022 traz a seguinte conclusão:
Conclusão
Fl. 6220
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.463 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721036/2021-17

22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por
meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se
confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não
há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual
tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias
sobre a folha de pagamentos; e
22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14, de 2018.
Destaca ainda a SCI Cosit em seu texto:
19. A entrega intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após o prazo de
vencimento sujeita o contribuinte a sanções próprias que não incluem a preclusão do
direito de exercício de opção.
20. Embora não haja prazo para a manifestação da opção, cabe ressalvar que, uma vez
instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de confissão ou
pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo devido de acordo
com o regime de incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha de
pagamentos, tendo em vista que, nesse caso, restará configurada a preclusão decorrente
da omissão do sujeito passivo e da perda de sua espontaneidade, tendo em vista o
disposto no Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal:
Portanto, a RFB emitiu norma interpretativa revendo seu posicionamento sobre a
aplicação da lei vigente à época dos fatos. O novo posicionamento, mais flexível, se mostra mais
favorável ao contribuinte no presente caso.
O contribuinte, por sua vez, insiste em seu Recurso Voluntário e na petição
extemporânea, que fez adesão hábil à CPRB, vejamos.
O contribuinte apresentou pedido de compensação por meio do processo
administrativo no 10880.737406/2018-74 (Doc. 03, à e.fls.797/807). A solicitação de juntada do
pedido manual de compensação foi realizado em 22/10/2018, conforme documento à e.fl.798,
tendo sido feita a análise e juntada em 24/10/2018, conforme Termo de análise de solicitação de
juntada à e.fl.10 do processo no 10880.737406/2018-74. À e.fl. 124 do mesmo processo, com
data de 09/11/2018, há o formulário Declaração de Compensação – Anexo IV. Logo, sob o
aspecto temporal, os documentos foram apresentados antes do início do procedimento fiscal em
21/10/2019, estando o contribuinte, portanto, espontâneo.
O pedido foi apresentado manualmente em virtude do contribuinte não ter
conseguido fazer transmissão por meio eletrônico. A impossibilidade de transmissão se deu por
conta do recorrente não possuir CND (Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União). Em sua defesa, o contribuinte invocou a IN
RFB no1.717, de 17/07/2017, em seu art. 65, alterado pela IN RFB na1.810/2018.
Fl. 6221
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.463 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721036/2021-17

CAPÍTULO V
DA COMPENSAÇÃO
Seção I
Das Disposições Gerais sobre a Compensação Efetuada Mediante Declaração de
Compensação
Art. 65. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvada a
compensação de que trata a Seção VII deste Capítulo. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada, pelo sujeito passivo, mediante
declaração de compensação, por meio do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Declaração de
Compensação, constante do Anexo IV desta Instrução Normativa.
§ 2o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a apresentação da
declaração de compensação, ainda que:
I - o débito e o crédito objetos da compensação se refiram a um mesmo tributo; ou
II - o crédito para com a Fazenda Nacional tenha sido apurado por pessoa jurídica de
direito público.
§ 3o Consideram-se débitos próprios, para fins do disposto no caput, os débitos por
obrigação própria e os decorrentes de responsabilidade tributária apurados por todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica. (grifos do relator)
A argumentação do contribuinte se centrou no §1o, acima. Porém, há de se
destacar a ressalva feita no caput do próprio artigo, remetendo à Seção VII, a qual
transcrevemos abaixo.
Seção VII
Da Compensação de Contribuições Previdenciárias
Seção VII
Da Compensação de Contribuições Previdenciárias pelo Sujeito Passivo que Não
Utilizar o eSocial para Apuração das Contribuições (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018)
Art. 84. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do art. 1o, passível de
restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes, observado o disposto no art.
87-A. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de
2018)
§ 1o É vedada a compensação do crédito de que trata o caput, objeto de discussão
judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Fl. 6222
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.463 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721036/2021-17

§ 2o Para efetuar a compensação, o sujeito passivo deverá estar em situação
regular relativa aos créditos constituídos por meio de auto de infração ou
notificação de lançamento, aos parcelados e aos débitos declarados, considerando
todos os seus estabelecimentos e obras de construção civil, ressalvados os débitos
cuja exigibilidade esteja suspensa.
(...)

§ 9o A compensação de débitos da CPRB com os créditos de que trata o caput será
efetuada por meio do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante o formulário Declaração de Compensação, constante do
Anexo IV desta Instrução Normativa, e observará o disposto no inciso II do caput do
art. 26-A da Lei no 11.457, de 2007. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1810, de 13 de junho de 2018) (grifos do relator)
A Seção VII, acima, que trata especificamente de compensações previdenciárias,
mantém a possibilidade de entrega manual da declaração de compensação. Contudo, há uma
condicionante que não há na seção geral da instrução normativa, a necessidade do declarante
estar em situação fiscal regular. Este dispositivo que impediu a declaração por meio eletrônico,
por falta de CND. Importante destacar que tal dispositivo limitador não foi reproduzido na IN
RFB no2055, de 06 de dezembro de 2021, e alterações posteriores. A IN RFB no2055/2021
revogou totalmente a IN RFB no1.717, de 17/07/2017.
O contribuinte argumenta que tal dispositivo da instrução normativa extrapola seu
poder regulamentar. Não é o que se depreendia, à época, do comando legal da Lei no 8.212/1991
em seu art. 89.
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses
de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Os dispositivos legais e infra legais acima, fizeram parte da fundamentação do
Despacho Decisório proferido nos autos do processo no 10880.737406/2018-74, à e.fls.138/142
daquele processo. Do teor do Despacho Decisório podemos extrair as seguintes informações de
interesse na presente análise:
a) o pedido do processo no 10880.737406/2018-74 foi reconhecido como uma
Declaração de Compensação;
b) a Declaração de Compensação pretendia compensar débitos vencidos, quais
sejam: “débitos de CPRB-Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
do período 01/2018 a 07/2018 e débitos dos processos administrativos de
parcelamento nos 18186.721.029/2018-09 (04/2017 a 11/2017) e 19679-
402.871/2017-76 (10/2016 a 02/2017)”.
No entendimento colocado no despacho decisório, a presença de débitos vencidos
e de parcelamento conflita com o caput do art. 66 da Lei no8.383/1991.
Fl. 6223
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.463 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721036/2021-17

Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subseqüente. (Redação dada pela Lei no 9.069, de
29.6.1995) (Vide Lei no 9.250, de 1995) (grifo do relator)
Ainda, segundo o referido despacho, a ausência da CND era impeditivo a que o
contribuinte pudesse apresentar declaração de compensação. Neste sentido, o Despacho
Decisório concluiu por considerar NÃO DECLARADAS as compensações do processo no
10880.737406/2018-74, remetendo ao disposto nos art. 166 e art.76, inciso III, da IN RFB
no1.717/2017.
Art. 166. A compensação será considerada não declarada e o pedido de restituição, o
pedido de reembolso ou o pedido de ressarcimento será indeferido sumariamente,
quando a impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP decorrer de restrição
nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação tributária.

Art. 76. Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo e no art. 75, a
compensação é vedada e será considerada não declarada quando tiver por objeto:
(...)
III - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela
RFB;
(...)

A despeito da conclusão do Despacho Decisório, e sem adentrar em discussões
quanto a aplicação, ou não, do instituto da “compensação não declarada” a casos de
compensação de contribuições previdenciárias, entendo que é de se reconhecer a opção do
contribuinte pelo regime substitutivo da CPRB.
Analisando a Lei no12.546/2011, se vislumbra uma lei que se propõe a oferecer
um regime substitutivo que beneficie as empresas atingidas. Inicialmente, para as empresas
objeto da referida política pública, o regime substitutivo foi implantado de modo obrigatório.
Conforme se observa da redação de ser artigo 7o, com a utilização da expressão imperativa
“Contribuirão”.
Art. 7o Contribuirão sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas e
os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previstas nos
incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 , à alíquota de
2% (dois por cento): (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (Vide Medida
Provisória no 669, de 2015)
A presente autuação remete a fatos geradores do ano-calendário de 2017, quando
a redação do mesmo artigo já havia sido alterada, tornando a adesão ao regime substitutivo
CPRB uma faculdade do contribuinte. A expressão “contribuirão” foi substituída por “Poderão
contribuir”.
Fl. 6224
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.463 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721036/2021-17

Art. 7o Poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições
previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 :
(Redação dada pela Lei no 13.161, de 2015) (Vigência) (Vide Lei no 13.161, de 2015)
Por sua vez, o art. 9o da Lei no12.546/2011, em seu §13, dispõe que a opção do
contribuinte “será manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário”.
Nesse artigo a lei estabeleceu um critério para que o contribuinte manifestasse sua
vontade quanto a aderir, ou não, ao regime substitutivo da CPRB como forma de apuração de
suas contribuições previdenciárias. Ao Estado apenas interessava saber qual a escolha do
contribuinte, e que sua declaração de vontade fosse manifestada de modo inequívoco.
O caminho escolhido pelo legislador, em uma interpretação literal do dispositivo,
foi o de condicionar ao pagamento do tributo a possibilidade do exercício de uma faculdade do
contribuinte, na escolha do regime de apuração de suas contribuições previdenciárias. Em que
pese a praticabilidade da via escolhida, dispensando criação de novas obrigações acessórias, mas
é uma via que pode levar ao entendimento de que o Estado está se utilizando de um meio
coercitivo para forçar o pagamento de tributos. Tal prática vem sendo rechaçada pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) reiteradamente.
A administração fazendária, em primeiro momento, deu interpretação ainda mais
restritiva por meio da SCI Cosit no 14-2018. Não bastaria apenas o pagamento, para que o
contribuinte tivesse reconhecida sua opção quanto ao regime de apuração. O pagamento do
tributo teria ainda que ser tempestivo. Foi sob este fundamento que foi lavrado o auto de infração
ora em análise.
A própria administração fazendária, como já exposto neste voto, reviu seu
posicionamento, e emitiu a Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de 27 de maio de 2022. A
SCI Cosit no3/2022 andou bem ao reconhecer que:
19. A entrega intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após o prazo de
vencimento sujeita o contribuinte a sanções próprias que não incluem a preclusão do
direito de exercício de opção.
Houve uma clara, e no meu entender acertada, distinção entre o direito de
exercício de opção pelo contribuinte, e o direito do Estado sancionar o incumprimento de
obrigações principal e/ou acessória. Não foi excluída a opção do contribuinte ter seu direito
reconhecido pela via do pagamento tempestivo, porém, esta deixou de ser a única via. Pode se
dar também por meio de declaração de compensação e, havendo espontaneidade, dispensa-se a
tempestividade do pagamento.
Seja o pagamento, seja a declaração, ambos são meios de se obter a principal
informação neste contexto, qual seja: Qual regime de apuração o contribuinte faculta eleger,
quando ainda espontâneo?
A estrutura do critério escolhido para identificar a opção do contribuinte, quando
este presta uma declaração de compensação, é a de duas manifestações de vontades. A
manifestação de vontade representada pela declaração de compensação. A qual é uma
Fl. 6225
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.463 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721036/2021-17

manifestação da vontade de extinguir débitos tributários pela via do encontro de contas com
créditos que o contribuinte possua. E, uma segunda manifestação de vontade, que é a que
importa na presente análise, a da opção de regime de apuração.
Esta segunda declaração de vontade, a da opção feita conforme a forma de se
preencher a declaração de compensação, é uma declaração implícita e receptícia. Aqui recorro a
lição de Vicente Ráo sobre os atos jurídicos.
44. Declaração Implícita
De uma declaração expressa de vontade, outra pode resultar que se caracterize
como declaração implícita. É implícita quando, incluída na compreensão da declaração
da qual se extrai, desta decorre lógica e juridicamente por força de uma relação
necessária de consequência, ou dependência, ou coordenação, ou complementação.
A declaração implícita tanto pode decorrer de uma das declarações de que o ato
se compõe, quanto de todas essas declarações consideradas em seu contexto, ou seja, em
sua unidade negocial; de qualquer modo, porém, jamais poderá ser oposta à declaração
que lhe dá origem, não devendo, jamais, importar contradição nem denegação desta.
Deve, antes, com esta harmonizar-se, dela resultando de modo inequívoco e, pois,
unívoco. (Ráo, Vicente. Ato jurídico: noção, pressupostos, elementos essenciais e acidentais: o problema
do conflito entre os elementos volitivos e a declaração- 3a ed. anotada e atualizada por Ovídio Rocha Barros
Sandoval. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1994; p.118)

(...)
c)Denomina-se receptícia a declaração de vontade que deve ser dirigida (e, pois,
comunicada, ou notificada) a destinatário, ou destinatários certos e determinados,
porque só efeitos jurídicos produz se e quando chegar ao conhecimento daquele ou
aqueles a quem se dirige; não receptícia se considera a que não depende de tal
destinação, podendo, desde logo, vincular o emitente. (Ráo, Vicente. Ato jurídico: noção,
pressupostos, elementos essenciais e acidentais: o problema do conflito entre os elementos volitivos e a
declaração- 3a ed. anotada e atualizada por Ovídio Rocha Barros Sandoval. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 1994; p.126)
Entendo que a declaração de opção, extraída da declaração de compensação, é
uma declaração implícita, independente, e que com aquela se coordena. A qualificação receptícia
se dá pelo fato de que ela só produz efeitos quando a administração fazendária toma ciência de
sua existência.
No presente caso, vejo como incontestável o fato de que o contribuinte manifestou
sua vontade no sentido de optar pelo regime de CPRB, e que a administração tributária tomou
conhecimento desta opção quando da apresentação da declaração manual de compensação às
e.fls.797/807. Em mesmo sentido, na e.fl. 124 do processo no 10880.737406/2018-74, há a
Declaração de Compensação – Anexo IV. Em ambos os documentos há a inclusão de
competências do ano-calendário 2017, juntamente a utilização do código de receita 2985.
De acordo com o Ato Declaratório Executivo CODAC no33, de 17 de abril de
2013, que altera o Ato Declaratório Executivo CODAC no86, de 1o de setembro de 2011, que
dispõe sobre a instituição de códigos de receita para os casos que especifica, o código de receita
2985 refere-se a Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta - Art. 7o da Lei 12.546/2011.
À e.fl. 801 há inclusive a descrição CPRB, evidenciando ainda mais a opção feita pelo
contribuinte.
Fl. 6226
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.463 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721036/2021-17

A SCI Cosit no3/2022 estabelece como suficiente, para manifestar a opção pela
CPRB, a “apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo – atualmente, a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e
Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP)”.
A declaração manual de compensação apresentada pelo contribuinte produziu o
efeito de confessar os tributos nela incluídos, resguardando o direito da fazenda cobrá-los.
Corrobora este entendimento o documento à e.fls.961/963, no qual a PGFN propõe execução
fiscal contemplando os débitos de vários processos administrativos, dentre eles os processos
18186.721.029/2018-09 (Certidão de Dívida Ativa à e.fls.969/977) e 19679-402.871/2017-76
(Certidão de Dívida Ativa à e.fls.978/984), integrantes do processo no 10880.737406/2018-74,
cujo Despacho Decisório considerou não declarada a declaração de compensação citada neste
voto. Conforme afirma o recorrente, a citada proposta de execução fiscal foi materializada na
Execução Fiscal – Dívida Ativa no 5007635-68.2021.4.03.6182, a qual foi iniciada meses antes
mesmo do fim do procedimento fiscal originário da presente autuação.
Nos termos da Lei no 6.830/1980, art.3o, a dívida ativa regularmente inscrita goza
de presunção de liquidez e certeza.
Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.
Portanto, assiste razão ao recorrente. O contribuinte apresentou ao fisco
declaração de compensação na qual confessou tributos, e indicou expressamente sua opção pelo
regime de CPRB, código 2985, dando ciência ao fisco de sua escolha facultada pela Lei
no12.546/2011.
Superada a questão principal quanto à opção ou não pelo regime de CPRB, tendo
sido este o cerne da motivação da autuação, bem como das alegações do contribuinte,
despicienda a apreciação individual das demais alegações.

CONCLUSÃO
Voto pelo conhecimento dos recursos voluntários, e também da petição juntada às
e-fls. 6205/6211. Afasto as preliminares de nulidade para, no mérito, DAR PROVIMENTO aos
recursos voluntários, no sentido de reformar o acórdão recorrido, cancelando os presentes autos
de infração de obrigação principal e de obrigação acessória.
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 6227
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.463 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721036/2021-17

Fl. 6228
DF CARF MF
Original